Tribunal: TJSP
Processo: 0043913-71.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e materiais – Morte – Queda provocada pelo choque do pedal da bicicleta com uma pedra solta na pista de rolamento da Estrada 'Raimundo Maiolini' – Responsabilidade civil - Má prestação de serviço público – Pretensão fundada na responsabilidade subjetiva do Estado – Não configurado acidente de veículo para fins de

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e materiais – Morte – Queda provocada pelo choque do pedal da bicicleta com uma pedra solta na pista de rolamento da Estrada 'Raimundo Maiolini' – Responsabilidade civil - Má prestação de serviço público – Pretensão fundada na responsabilidade subjetiva do Estado – Não configurado acidente de veículo para fins de competência – Inteligência do art. 3o, I, I.7, 'a', da Resolução TJSP no 623/2013 – Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 9a Câmara de Direito Público."